Tribunal: TJSP
Processo: 1520500-08.2023.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão. Impossibilidade. Réu negou os fatos, conforme expressamente consta na decisão atacada. Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou ambiguidade. Embargos inadmissíveis.